Tribunal: STF
Processo: ARE 1380783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - INSURGÊNCIA DO REQUERENTE - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRIAÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E EXTINÇÃO PELO MUNICÍPIO NO ANO DE 2004 - ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL SOMENTE PELOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS OU CUJOS REQUISITOS FORAM PREENCHIDOS DURANTE A EXISTÊNCIA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE NÃO ASSEGUROU O DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIMEPREVIDENCIÁRIO - PRECEDENTES DO STF E DESTA C. CÂMARA CÍVEL - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal e art.(s) 6º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “3 – Na espécie, narra o requerente, ora apelante, que foi admitido pelo Município de Salto do Lontra/PR em 28.05.1979. Após anos de trabalho no município, em 29.06.2016 foi concedida ao autor aposentadoria voluntária por tempo de contribuição pelo regime geral de previdência social (RGPS) junto ao INSS, no valor de R$ 4.863,20 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Em decorrência de tal fato, foi exonerado das suas funções laborativas em 31.07.2016, através do Decreto nº 178/2019, sendo que sua última remuneração atingiu a importância de R$ 12.090,58 (doze mil e noventa reais e cinquenta e oito centavos).



    Assim, busca o requerente a reforma da sentença monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial de complementação de proventos de aposentadoria. Ocorre que, em que pese a argumentação recursal, entendo que o recurso não comporta acolhimento.



    4 – Com efeito, a teor do artigo 24, XII da CF/88, a competência legislativa acerca da previdência social é concorrente, cabendo à União a edição das diretrizes normativas gerais, ao passo que os Estados e ao Distrito Federal são incumbidos de editar a legislação suplementar. Já os Municípios são competentes para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, nos termos do artigo 30, II, da também Carta Magna vigente.



    Logo, o que se extrai é que cada ente federativo deve observar a regulamentação geral federal, instituindo cada qual seu respectivo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Quando inexistente a regulamentação de regime próprio pelo ente federativo, os servidores públicos restam vinculados ao regime geral de maneira obrigatória, por força do disposto no artigo 12 da Lei nº 8.213/1991.



    Na hipótese de extinção do Regime Próprio existente, cabe ao ente federativo assumir a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção, a exegese do artigo 10 da Lei nº 9.717/1998.



    Nessa esteira, vislumbra-se que a implementação de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) trata-se de uma faculdade do ente federativo, certo de que na hipótese de sua não criação, os servidores permanecem amparados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ainda, é garantida a permanência dos benefícios concedidos e daqueles cujos requisitos tenham sido preenchidos durante a vigência do RPPS pelo ente federativo que,posteriormente, decide extinguir seu Regime Próprio.



    5 –Na espécie, resta patente que, por meio da edição da Lei Municipal nº 118/2004 (Mov. 1.16), houve a extinção do denominado Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões dos funcionários públicos municipais, bem como extinguiu a contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência da Municipalidade, vinculando seus servidores ao Regime Geral (RGPS).



    Na oportunidade, mais precisamente no artigo 5º da citada Lei, restou expresso que a responsabilidade do Tesouro Municipal se restringe ao pagamento de benefícios previdenciários já assegurados aos funcionários municipais sob a responsabilidade do Fundo extinto, bem como aqueles cujo preenchimento dos requisitos se deu até a data de publicação da Lei municipal de extinção.



    Assim, mister destacar que a Lei Municipal nº 118/2004 de Salto do Lontra/PR nada dispôs acerca de complementação de aposentadoria dos servidores que passaram a integrar o Regime Geral de Previdência (RGPS), além de que o requerente, ora apelante, não havia preenchido os requisitos para percepção de aposentadoria à época da extinção do Regime Próprio de Previdência da Municipalidade, a qual foi concedida somente em 2016, muito anos após a extinção, que se deu em 2004.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, por força do tempus regit actum. (...)



    Portanto, na ausência de autorização legislativa expressa, não cabe ao Poder Judiciário interferir na competência constitucional legislativa previdenciária municipal, a fim de regulamentar direito não previsto pelo município e determinando a complementação de aposentadoria concedidas pelo RGPS, quando os proventos forem inferiores ao valor que seria alcançado caso o servidor continuasse vinculado ao RPPS, mormente porque há de se levar em consideração a fonte de custeio e previsão orçamentária do ente federativo apelado”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente